Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTADAS. ANTECEDENTES. MANTIDOS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DO REGIME. MANTIDO. RECORRER EM LIBERDADO. NEGADO. ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não há que falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo no processual penal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a grave ameaça perpetrada no momento da subtração da prática do crime de roubo, não há que falar em desclassificação da conduta para o delito de furto.
3. Para a consumação do crime de roubo dispensa-se que a grave ameaça seja exercida com emprego de arma ou que seja de forma contundente, podendo ocorrer também por meio de gestos, palavras ou ações, bastando, para tanto, que a vítima se sinta amedrontada pelo contexto fático, tal qual se deu na espécie.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
5. Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade, ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que esta circunstância judicial não pode ser analisada com base em condenações penais anteriores (AgRg no REsp 1767696/DF). Ademais, não há elementos ou dados aptos para análise da personalidade do réu ou de sua conduta social.
6. As circunstâncias do crime devem ser afastadas, pois, embora a conduta do réu tenha sido reprovável ao subtrair dois aparelhos celulares de vítimas diversas, com uma só ação, não há elementos suficientes a indicar que ela extrapolou os limites do tipo penal, tampouco as vítimas relataram ou apresentaram algum trauma incomum para superar os fatos. Além disso, o réu subtraiu os bens das ofendidas mediante grave ameaça, sem violência física.
7. Tratando-se de multirreincidência, não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
8. O apelante é reincidente, foi condenado à pena superior a quatro anos e possui como circunstâncias judiciais desfavoráveis os antecedentes, portanto, o regime inicial fechado se mostra mais adequado para atender aos fins de prevenção e reprovação do delito.
9. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, o que evidencia a sua periculosidade, permanecendo preso durante toda a instrução criminal, não havendo falar em revogação da prisão preventiva.
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.